Tribunal: TJES
Processo: 5022792-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022792-83.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

RECORRIDO: HILTON MALAFRONTE LOPES

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022792-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A

RECORRIDO: HILTON MALAFRONTE LOPES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HILTON MALAFRONTE LOPES
em face da
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A,
aduzindo o requerente que seu nome foi negativado indevidamente, por uma suposta dívida no valor de R$ 221,90 (duzentos e vinte e um reais e noventa centavos) referente a um contrato de locação de veículo em 2022, que está devidamente quitado. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID. 7724228), a requerida informa que em 12/11/2022 o autor procedeu a devolução de um veículo locado em loja diversa (João Pessoa-PB), sendo cobrada a importância de R$ 190,50 (cento e noventa reais e cinquenta centavos), acrescido da taxa administrativa de 12%, que não foi paga.

A sentença (ID. 7724444) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual:

a) DECLARO a inexistência de débito entre as partes;

b) DETERMINO a retirada do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão de toda e qualquer cobrança do débito discutido nos autos;

c) CONDENO a parte ré (MOVIDA PARTICIPACOES S.A) a pagar à parte autora (HILTON MALAFRONTE LOPES) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7724447), reiterando o fato de que o autor é devedor da importância que foi objeto de negativação. Alternativamente, em caso de manutenção da indenização a título de danos morais, pleiteia a redução do valor.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7724450), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Após análise detida dos autos, verifico que a recorrente não se incumbiu de comprovar a regularidade da negativação, considerando que no extrato anexado ao ID 7724436 já consta a cobrança da Taxa de Devolução do Veículo em outra Cidade (FIAT/Cronos, placa RNY0B59), ou seja, o valor já foi pago pelo recorrido. Assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte do Autor, incumbe à Recorrente comprovar a legitimidade da dívida impugnada, o que não ocorreu.

Vejamos o entendimento do juízo a quo em sua acertada sentença:

“Alega a ré que o débito decorre do não pagamento de “taxa de devolução em outra loja” referente à reserva de veículo realizada pelo autor em 08/11/2022. Entrementes, a própria ré junta aos autos cópia da reserva do veículo e contrato de locação que expressamente indicam a cobrança do valor da ‘taxa de devolução do veículo em outra loja’ no montante de R$ 190,50 (cento e noventa reais e cinquenta centavos) (Ids. 32190749 e 32190751).

Portanto, o valor apontado pela ré, já havia sido adimplido pelo autor”.

Resta caracterizada, portanto, a falha da prestação dos serviços da recorrente, que não comprovou a regularidade da transação questionada pelo autor, sendo correta a declaração de inexistência de débito.

Além de ser cobrado indevidamente, constato que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 7724222), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)